Tribunal: TJSP
Processo: 2088611-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida forneça, em 48 horas, o medicamento Desatinibe 140mg/d (01 comprimido 100mg + 02 comprimidos 20mg) conforme protocolo quimioterápico, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida forneça, em 48 horas, o medicamento Desatinibe 140mg/d (01 comprimido 100mg + 02 comprimidos 20mg) conforme protocolo quimioterápico, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Autora portadora de leucemia linfoblástica aguda. Uso do medicamento devidamente aprovado pela Anvisa. Ausência de motivos concretos capazes de demonstrar a efetiva dificuldade ou impossibilidade burocrática de se providenciar o fornecimento da medicação e respectivo tratamento de que necessita a agravada no prazo fixado. Astreintes fixadas em valor que bem atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reversibilidade da medida. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.